Tribunal: TJPA
Processo: 0805216-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805216-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime requerido em desfavor do agravado
JOSÉ NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante suscita a reforma da decisão, aduzindo que o agravado durante a execução penal praticou novo crime cometendo, por isso, falta grave, não necessitando da sentença condenatória para a decretação de sua regressão cautelar.

Requer a reforma da decisão a fim de que seja determinada a regressão cautelar de regime.

Em contrarrazões o agravado requer o improvimento do recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos imprescindíveis para a decretação da medida.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório:

VOTO

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

O Ministério Público interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que indeferiu a regressão cautelar em razão da prática de novo crime durante a execução penal, com fulcro no art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Consta dos autos que o agravado foi beneficiado com prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico em 25/03/2020. Tendo sido preso em 06/04/2021, acusado inicialmente da prática de infringência aos artigos 157, § 3º, inciso II c/c o artigo 14, inciso II do CPB, oriundo da Delegacia de Óbidos.

Sobre a matéria, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais preceitua:

“(...) a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

Em pesquisa realizada no Sistema PJE verifica-se que pela prática do novo crime cometido no curso da execução já foi inclusive sentenciado pelo Juízo da Comarca de Óbidos, a pena de 15 anos e 06 meses de reclusão, crime cometido em 04/04/2021 (processo nº 08003167320218140035), a qual encontra-se em grau de recurso de apelação.

A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (STJ, 3ª Seção. Aprovada em 13/05/2015).

Nesse mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME (...). 2
. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado
. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 110881,
Relator
(a): Min. Marco Aurélio,
Relator
(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 20.11.2012 e publicado em 8.8.2013).

Convém esclarecer que a medida em questão pleiteada pelo agravante se mostra adequada e revestida de legalidade, haja vista que a Lei 7.210, em seu artigo 118, I, prevê a regressão prisional nas hipóteses de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso Ministerial e dou-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 11/08/2022